Tribunal: TRF3
Processo: 5030596-80.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
582/775)

5030596-80.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030596-80.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CLAUDETE ALICE HADDAD DARBELLO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA CASTELO - SP299931-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SANDRA REGINA FREIRE LOPES - SP244553-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. MEDIDA AUTORIZADA POR PRAZO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD.

A agravante sustenta que o bloqueio de valores em conta bancária constitui meio preferencial de penhora e instrumento essencial à efetividade da execução fiscal, defendendo a possibilidade de utilização do SISBAJUD com reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”).

Foi deferido efeito suspensivo para autorizar a constrição de ativos financeiros da executada pelo SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias. A parte agravada apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se é cabível, em execução fiscal, (i) a realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD independentemente do esgotamento prévio de outras diligências para localização de bens e (ii) a utilização da funcionalidade de reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) por período determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconhece que o bloqueio eletrônico de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD — atualmente substituído pelo SISBAJUD — prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais destinadas à localização de bens do executado.

O dinheiro ocupa posição prioritária na ordem legal de penhora, razão pela qual a utilização de mecanismos eletrônicos de bloqueio atende aos princípios da efetividade e da utilidade da execução.

A funcionalidade de reiteração automática das ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, constitui ferramenta voltada ao incremento da eficiência da prestação jurisdicional e à maior efetividade das execuções, não sendo, por si só, incompatível com o princípio da menor onerosidade ao devedor.

A medida deve, contudo, observar critérios de proporcionalidade, sendo adequada sua autorização por prazo determinado, de modo a evitar restrições prolongadas que possam inviabilizar a atividade econômica do executado.

No caso concreto, inexistem fundamentos específicos que impeçam a adoção da medida, sendo legítima a autorização da constrição eletrônica com reiteração automática das ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

(i) O bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, em execução fiscal, independe do prévio esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor.

(ii) A reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) constitui ferramenta legítima para a efetividade da execução, desde que autorizada por prazo determinado e respeitadas as regras de impenhorabilidade.

Legislação relevante citada: arts. 797, caput, 805, 835, I, e 854 do Código de Processo Civil; art. 11 da Lei no 6.830/1980; Lei no 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24/11/2010; STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022; STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/06/2013; STJ, AgInt no REsp 1.605.001/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/10/2016; TRF3, AC 5002489-94.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 20/06/2023; TRF3, AI 5014878-48.2022.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. Alessandro Diaféria, j. 04/07/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030596-80.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA CASTELO - SP299931-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SANDRA REGINA FREIRE LOPES - SP244553-A

AGRAVADO: CLAUDETE ALICE HADDAD DARBELLO

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão proferida na execução fiscal n. 5006031-40.2021.4.03.6128, que indeferiu o pedido de bloqueio pelo sistema SISBAJUD.

Alega que “A ordem de bloqueio de dinheiro nas contas bancárias da devedora é ferramenta essencial à efetividade da execução fiscal” (ID 342989020, p. 5). Afirma que “O amparo legal dessa medida é extraído a partir de interpretação conjunta dos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, segundo os quais a execução se realiza no interesse do exequente, sendo o dinheiro o bem preferencial para a incidência da penhora” (ID 342989020, p. 6). Argumenta que “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou favoravelmente ao bloqueio de dinheiro nas contas bancárias do executado, bem como à utilização da funcionalidade conhecida como “teimosinha”, reconhecendo sua importância para a efetividade das execuções fiscais e a celeridade processual” (ID 342989020, p. 7).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para autorizar “a constrição de ativos da ora agravada pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio ("teimosinha") por 30 dias” (ID 343698690, p. 5).

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID 343698690):

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 13a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo que, nos autos do processo fiscal n. 5006031-40.2021.4.03.6128, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que "(...) A tentativa de penhora por meio do sistema SISBAJUD já foi realizada por este Juízo em (04.03.2024, 06.03.2024 e 08.03.2024). Não é plausível que se onere o Poder Judiciário com a adoção da mesma medida reiteradas vezes, sem qualquer fato que justifique tal reiteração e sem que tenha decorrido tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros, apenas de acordo com a vontade das partes e em prejuízo da a atividade jurisdicional." (ID 426753629 dos aludidos autos).

(...)

Em uma análise perfunctória permitida neste momento processual, entendo que a parte agravante demonstrou a presença dos requisitos legais aptos à pretendida antecipação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765 (Tema 425), através da sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte tese: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras."

Neste sentido, já decidiu a 1a Turma deste Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS, SUBSTITUIÇÃO POR MAQUINÁRIO. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. LEGITIMIDADE DA RECUSA DO EXEQUENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES PARA DESBLOQUEIO.

1. A partir da vigência da Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora on-line prescinde do esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, aplicando-se os artigos 655 e 655-A (atuais 835 e 854), do Código de Processo Civil, mesmo aos executivos fiscais. Nesse sentido: RESP 201000422264, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, 03/12/2010. Com efeito, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 11.382/06 ao artigo 655 (atual 835), do Código de Processo Civil, aplicável às execuções fiscais por força do artigo 1o, da Lei no 6.830/1980, o juiz, ao decidir sobre a realização da penhora on-line, não pode mais exigir do credor prova de exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

2. Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 620 (atual 805), do CPC, 'vez que tal norma jurídica deve ser interpretada sistematicamente, em consonância com as demais regras, de mesma hierarquia jurídica, que informam igualmente o procedimento de execução, a exemplo do princípio da máxima utilidade da execução' (AGRESP 201000347680, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 01/12/2010).

3. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já consignou que 'em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC' (STJ, REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013).

4. 'É legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal' (AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016).

5. In casu, a executada indicou maquinário de sua propriedade 'injetora 18 (485T)', que avaliou em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Intimada, a exequente, não se manifestou, o que demonstra sua não aceitação ao bem ofertado. Tal recusa revela-se coerente em razão da difícil alienação do maquinário e do não atendimento ao rol de preferência do art. 11 da LEF.

6. Inexistindo argumentação suficiente a alterar a ordem legal de nomeação à penhora, tampouco demonstração das alegações quanto ao pagamento de fornecedores e saúde financeira da executada, o caso é de manutenção da decisão agravada.

7. Agravo de instrumento desprovido."

(TRF3, Primeira Turma, AC 5002489-94.2023.4.03.0000, Relator Des. Federal Nelton dos Santos, j. 20/6/2023, grifos nossos)

Assente a possibilidade de realizar essa espécie de constrição, ainda que não esgotadas outras diligências voltadas à localização de bens ou ativos passíveis dessa medida, entendo, outrossim, viável a reiteração automática das ordens de bloqueio.

Com efeito, a reiteração das ordens de bloqueio constitui ferramenta que torna o processo de execução mais ágil e eficiente. Não há onerosidade excessiva para o devedor, uma vez que a medida não deixa de ser um meio de constrição de dinheiro depositado em conta, além de permanecerem válidas as regras de impenhorabilidade. Entretanto, tal medida deve ser autorizada por 30 dias, não sendo possível ser adotada por prazo indeterminado, a fim de não inviabilizar a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

Nesse sentido, cito os julgados abaixo:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como 'teimosinha'), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."

2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.

3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

5. Recurso especial provido."

(REsp 2.034.208/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15/12/2022, DJe 31/01/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A penhora de dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira prefere aos demais bens, nos termos do artigo 835, I, do Código de Processo Civil, e artigo 11 da Lei 6.830/80. Ademais, o STJ já pacificou o posicionamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a utilização da penhora eletrônica via Sistema BACENJUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente (REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.).

- Com relação ao sistema SISBAJUD, que veio a substituir o BACENJUD, o portal do CNJ esclarece o seu escopo e suas funcionalidades, in verbis: "Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD. (...) Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como "teimosinha"), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (...) Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema."

- Neste contexto, não se vislumbra, neste momento processual, desproporcionalidade ou onerosidade excessiva em relação ao executado pela utilização da ferramenta conhecida por "teimosinha", pelo período de 30 (trinta) dias, mormente assegurada a possibilidade de impugnação à penhora.

- Agravo de instrumento provido."

(TRF-3a Região, Primeira Turma, AI 5014878-48.2022.4.03.0000, Rel. p/ o Acórdão Juiz Federal Convocado Alessandro Diaféria, j. 04/07/2023, DJE de 31/07/2023, grifos nossos)

Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a constrição de ativos da ora agravada pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio ("teimosinha") por 30 dias, nos termos da fundamentação supra.” (grifos nossos)

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para prover o presente recurso.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. MEDIDA AUTORIZADA POR PRAZO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD.

A agravante sustenta que o bloqueio de valores em conta bancária constitui meio preferencial de penhora e instrumento essencial à efetividade da execução fiscal, defendendo a possibilidade de utilização do SISBAJUD com reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”).

Foi deferido efeito suspensivo para autorizar a constrição de ativos financeiros da executada pelo SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias. A parte agravada apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se é cabível, em execução fiscal, (i) a realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD independentemente do esgotamento prévio de outras diligências para localização de bens e (ii) a utilização da funcionalidade de reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) por período determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconhece que o bloqueio eletrônico de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD — atualmente substituído pelo SISBAJUD — prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais destinadas à localização de bens do executado.

O dinheiro ocupa posição prioritária na ordem legal de penhora, razão pela qual a utilização de mecanismos eletrônicos de bloqueio atende aos princípios da efetividade e da utilidade da execução.

A funcionalidade de reiteração automática das ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, constitui ferramenta voltada ao incremento da eficiência da prestação jurisdicional e à maior efetividade das execuções, não sendo, por si só, incompatível com o princípio da menor onerosidade ao devedor.

A medida deve, contudo, observar critérios de proporcionalidade, sendo adequada sua autorização por prazo determinado, de modo a evitar restrições prolongadas que possam inviabilizar a atividade econômica do executado.

No caso concreto, inexistem fundamentos específicos que impeçam a adoção da medida, sendo legítima a autorização da constrição eletrônica com reiteração automática das ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

(i) O bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, em execução fiscal, independe do prévio esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor.

(ii) A reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) constitui ferramenta legítima para a efetividade da execução, desde que autorizada por prazo determinado e respeitadas as regras de impenhorabilidade.

Legislação relevante citada: arts. 797, caput, 805, 835, I, e 854 do Código de Processo Civil; art. 11 da Lei no 6.830/1980; Lei no 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24/11/2010; STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022; STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/06/2013; STJ, AgInt no REsp 1.605.001/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/10/2016; TRF3, AC 5002489-94.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 20/06/2023; TRF3, AI 5014878-48.2022.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. Alessandro Diaféria, j. 04/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão